Tribunal: TJSP
Processo: 2270726-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Em face da rejeição aos Embargos Declaratórios opostos contra decisão que determinou a retificação dos cálculos e julgou parcialmente procedente a impugnação. Cheques prescritos que instruem a ação monitória representam dívida líquida e certa, incidindo a correção monetária desde o respectivo vencimento.
Recurso repetitivo do Colendo Superior

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Em face da rejeição aos Embargos Declaratórios opostos contra decisão que determinou a retificação dos cálculos e julgou parcialmente procedente a impugnação. Cheques prescritos que instruem a ação monitória representam dívida líquida e certa, incidindo a correção monetária desde o respectivo vencimento.
Recurso repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do artigo 543-C do CPC/1973. Exequente deverá realizar o recálculo de seu crédito, com aplicação sobre o devido verba honorária de 10% e multa de 10% na forma do §1o do artigo 523 do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270726-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ASK
TRADING INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
agravado FRIGOIBI – INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2270726-20.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Araçatuba
Agravante: Ask Trading Indústria e Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
Agravada: Frigoibi Indústria e Comércio de Carnes Ltda. Me
Voto no 17.614
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Em face da
rejeição aos Embargos Declaratórios opostos contra decisão que
determinou a retificação dos cálculos e julgou parcialmente
procedente a impugnação. Cheques prescritos que instruem a ação
monitória representam dívida líquida e certa, incidindo a correção
monetária desde o respectivo vencimento.
Recurso repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça em
sede do artigo 543-C do CPC/1973. Exequente deverá realizar o
recálculo de seu crédito, com aplicação sobre o devido verba
honorária de 10% e multa de 10% na forma do §1o do artigo 523
do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído
por prevenção, interposto por Ask Trading Indústria e Comércio,
Importação e Exportação Ltda. contra a agravada, Frigoibi Indústria e
Comércio de Carnes Ltda. - Me, extraído dos autos de Cumprimento
de Sentença, em face da rejeição aos Embargos Declaratórios
opostos contra decisão que determinou a retificação dos cálculos e
julgou parcialmente procedente a impugnação.
Referente às custas e despesas processuais,
diante do desembolso devidamente comprovado pela parte vencedora
na causa (fls. 27 da ação principal), o douto magistrado “a quo”
entende ser devido o reembolso e descabida a impugnação,
acolhendo o valor apresentado no demonstrativo de débito de fl. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
3
A
agravante
se
insurge.
Alega
que
a
impugnação ao cumprimento de sentença deve ser julgada
procedente, tendo em vista que impugnou expressamente o valor
apresentado à fl. 02, e que a r. decisão agravada reconheceu os
novos cálculos (f. 78) apresentados, havendo, portanto, retificação
dos cálculos iniciais apresentados, erro que só foi corrigido após sua
manifestação nos autos.
Aduz que, embora tenham sido apresentados
novos cálculos pela agravada, foi mantido o vício com relação à
ausência de comprovação da data de apresentação do cheque
perante a instituição financeira, e pela excepcionalidade do caso
concreto, os juros devem incidir da data da citação, nos termos do art.
405, do Código Civil, devido à inexistência de sua constituição em
mora.
Expõe que a r. decisão deixou de condenar a
agravada em honorários sucumbenciais, o que vai de encontro ao
entendimento pacífico dos Eg. Tribunais de que há condenação de
honorários no caso de acolhimento parcial da impugnação.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para reconhecer a procedência da impugnação
sobre o excesso de execução anterior aos cálculos de fl. 78, e a
aplicação da correção monetária e dos juros a partir da citação, com
fixação dos honorários sucumbenciais.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo (fls.
73/81).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
4
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que a
exequente deu início à cobrança do título judicial em medida incidente
aos autos principais em 09/12/2018, sendo que, em publicação de
30/01/2019, despacho fundamentado do juízo “a quo” recebeu a inicial
e intimou a executada a realizar o pagamento do crédito em execução
com fundamento no artigo 523 do CPC.
A executada, ora agravante, tinha o prazo de
15 dias para realizar o pagamento cobrado até 21/02/2019, o que
deixou de fazer. No penúltimo dia do vencimento do prazo para a
impugnação, em 15/03/2019, ela executada se manifestou e alegou
excesso de execução.
E sob o plano da oportunidade, sede de
impugnação, ela deve ser enfrentada sob o prisma da memória de
cálculo da inicial, a despeito do juízo “a quo” haver se voltado para
analisar a impugnação sob o prisma da oportunidade que deu à
credora de rever seu demonstrativo, como constou retificado em parte
a. 77/78.
Então, cotejo da impugnação à memória do
crédito em execução (fl.2), primeiro ponto divergente e que se impõe
enfrentar, tendo que ele não traz divergência na impugnação quanto
ao valor do crédito principal atualizado, mas quanto à utilização de
juros de mora, rubrica agregada no cálculo da inicial desde o
vencimento de cada título, que é combatida sob a ótica de que juros
de mora só são contados da data da apresentação do cheque à
compensação ou pagamento, e que no caso dos autos, não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
5
de que teria havido a apresentação, este ponto traz sim o excesso
referido.
Porém, não em relação ao cálculo em torno do
valor de face dos quatro cheques, mas de três, eis que há
demonstração na inicial da exequente (autos principais da ação
monitória) que o cheque no 000465, embora com vencimento para
25/06/2014,
houve
sua
apresentação
à
compensação
em
25/07/20114, mas voltou com anotação da alínea 11, cheque sem
fundos.
Por efeito, a impugnação da executada ao
decotar o cálculo dos juros em relação a esse cheque para a data da
citação, guarda uma diferença na qual prevalece a da exequente.
Pois,
efetivamente,
como
foi
tese
da
impugnante, a data da apresentação do cheque para seu pagamento
ou compensação constitui o marco da contagem de juros se houve a
providência. Em contrário, seu cálculo parte da citação na ação
monitoria.
Para definir a compreensão desta relatoria
nessa questão da correção monetária e juros de mora, traz-se, em
relação à primeira, o reconhecimento de que é regulada pela Lei no
6.899/81, cujo artigo 1o, § 1o, dispõe que nas “execuções de títulos de
dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do
respectivo vencimento”.
Malgrado o presente caso não trate de
“execução”, os cheques prescritos que instruem a ação monitória
representam dívida líquida e certa, devendo se aplicar à hipótese
referido dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
6
Neste sentido, o entendimento do mesmo
Colendo Superior Tribunal de Justiça :
“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, o termo inicial para incidência da correção monetária
na ação monitória é a data do vencimento do título, pois sua
incidência se dá para manutenção do poder aquisitivo constante do
título de crédito (...)”. (AgRg no AREsp 401.835/SP, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).
“(...) - Na ação monitória para cobrança de
cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que
foi emitida a ordem de pagamento à vista. É que, malgrado carecer de
força executiva, o cheque não pago é título líquido e certo (Lei
6.899/81, Art. 1o, § 1o). - Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório”.
(REsp 365.061/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros,
Terceira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 263 -
LEXSTJ vol. 200, p. 147).
Com relação aos juros de mora para os
cheques sem força executiva, o termo “a quo” deve ser fixado desde o
dia da apresentação da cártula, nos termos do artigo 52, II, da Lei no
7.357/85.
Veja-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
regimental.
Agravo
em
recurso
especial. Ação monitória. Cheque prescrito. Juros de mora. Termo
inicial. Harmonia de entendimento. Súmula 83/STJ. Agravo não
provido. 1. Os juros moratórios decorrentes de dívidas representadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
7
em cheque devem ser fixados a partir da data da primeira
apresentação do título para pagamento, independentemente da
cobrança ter sido buscada por meio de ação monitória. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp
713.288/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).
“Recurso
especial.
Civil,
comercial
e
processual civil. Ação monitória. Cheques prescritos. Termo inicial dos
juros de mora. 1. Ação monitória ajuizada para cobrança de cheques
prescritos, ensejando controvérsia acerca do termo inicial dos juros de
mora. 2. Recente enfrentamento da questão pela Corte Especial do
STJ, em sede de embargos de divergência, com o reconhecimento da
contagem a partir do vencimento, em se tratando de dívida líquida e
positiva. 3. "Embora juros contratuais em regra corram a partir da data
da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e
líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da
data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com
vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não
interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai
no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito
material." (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte
Especial, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014) 4. Pequena
alteração na conclusão alcançada pela Corte Especial por se estar
diante de dívida representada em cheques, atraindo a incidência do
art. 903 do CCB c/c 52, II, da Lei 7357/85, que disciplinam o 'dies a
quo' para a contagem dos juros legais. 5. Termo inicial dos juros de
mora fixado na data da primeira apresentação dos títulos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
8
pagamento. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp
1357857/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)
De outra parte, no que se refere à verba
honorária, extrai-se dos autos principais da ação monitória que na r.
sentença ela foi fixada em “10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa”, que foi mantida no acórdão desta E. 22a
Câmara, mas que acabou por ser elevada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça para 15% e no mesmo fundamento da r. sentença
(sobre o valor da causa atualizado).
Logo, não vale considerar a rubrica juros de
mora como adotado no cálculo da exequente para apurar a aplicação
da verba honorária de 15% sobre o principal.
Por consentâneo, houve excesso no cálculo da
exequente, porquanto, circunda a aplicação dessa verba honorária de
15% sobre o valor da causa atualizado agregação imprópria de juros
de mora.
De outra parte, para ficar claro, tratando-se de
verba honorária aplicada em percentual e não em quantia certa no
caso dos autos (hipótese do § 8o do artigo 85), nem se aplica o §16
do mesmo artigo 85 do CPC. Só há se falar em juros de mora em
relação à verba honorária depois da intimação do executado ao
pagamento nos primeiros 15 dias (“caput” do artigo 523), e que só
não acontecendo, como se dá neste incidente, passa a ser contada a
aplicação de juros sobre essa rubrica verba honorária.
Por evidente, em relação a custas de
sucumbência, todos os desembolsos realizados pela credora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270726-20.2019.8.26.0000 -Voto no 17.614
9
vencedora na ação, devem ser reembolsados pela executada, razão
pela qual neste ponto não há se falar em excesso.
O sucesso na impugnação, ainda que parcial,
conforme recurso repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça
em sede do artigo 543-C do CPC/1973, implica no reconhecimento de
caber condenação de verba honorária.
Aqui, fixo a importância em favor do patrono da
executada, agravante, em R$ 600,00.
Traduz
a
solução
apresentada
que
a
exequente deverá realizar o recálculo de seu crédito na forma
interpretada por esta Relatoria, com aplicação sobre o devido a ser
apurado de verba honorária de 10% e multa de 10%, na forma do § 1o
do artigo 523 do CPC.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para reconhecer a procedência da
impugnação sobre o excesso da execução, a aplicação da correção
monetária e dos juros a partir da citação, e a fixação de honorários
sucumbenciais. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator